Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-25.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006123-25.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 30.902.142/0001-05 (APELANTE), NICOLAS MATEUS GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 030.843.661-01 (APELADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que declarou a nulidade de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo, reconhecendo prática de venda casada e condenando as rés à restituição em dobro dos valores pagos. As apelantes sustentam que a contratação ocorreu de forma facultativa, mediante proposta de adesão autônoma e destacada do contrato principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, ou se houve manifestação válida e autônoma da vontade do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O Tema 972/STJ veda a imposição de seguro como condição para concessão do crédito, mas admite sua contratação facultativa, desde que preservada a liberdade de escolha do consumidor.

4. No caso, o seguro foi formalizado mediante proposta de adesão apartada, com discriminação das coberturas, valor do prêmio e validação por biometria facial, evidenciando ciência e anuência expressa do consumidor.

5. A inclusão do prêmio no custo efetivo total do financiamento não comprova, por si só, prática abusiva, tratando-se de consequência da opção do consumidor pelo financiamento do valor do seguro.

6. Ausente demonstração de condicionamento da concessão do crédito à contratação do seguro, não se configura venda casada nem há fundamento para repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: “A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando realizada mediante instrumento apartado, com manifestação expressa e facultativa do consumidor, inexistindo prova de condicionamento da concessão do crédito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Tema 972/STJ; Tema 1.059/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Elmo Lamoia de Moraes, MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1006123-25.2025.8.11.0006, ajuizada por
NICOLAS MATEUS GARCIA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a nulidade da contratação do Seguro Prestamista vinculado à Cédula de Crédito Bancário no 01145000151343, condenando as Apelantes, solidariamente, à restituição em dobro do valor pago, totalizando R$ 3.407,98, fixando honorários de sucumbência (recíproca) em 10% sobre o valor do proveito econômico da demanda, suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 365270881, integrada pelos aclaratórios em ID. 365270887).

Em suas razões (ID. 365270890), as Apelantes alegam, em síntese, que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma lícita, voluntária e opcional, tendo o recorrido manifestado expressa anuência mediante assinatura de proposta de adesão específica e apartada ao contrato principal, defendendo que tal fato afasta a tese de venda casada, em estrita observância ao entendimento firmado no Tema 972 do STJ, inexistindo ato ilícito ou má-fé que justifique a devolução dos valores cobrados.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 365270893, alegando que a contratação do seguro se deu de maneira impositiva, embutida no custo total do financiamento e condicionada à liberação do crédito, configurando nítida prática de venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 367465882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e a
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA
pretendem a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a validade e a regularidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento de veículo, sob o argumento central de que a adesão foi facultativa, autônoma e devidamente formalizada em instrumento apartado, buscando afastar a configuração de venda casada e, consequentemente, reverter a condenação à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a esse título

Do cotejo dos autos, verifico que, de fato,
o recurso

comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, integrada pelos aclaratórios em relação aos consectários legais, no que pertine:

“(...) Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
NICOLAS MATEUS GARCIA DE OLIVEIRA
, em face de
SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

Narra o autor, em sua peça exordial (ID 198495493), que celebrou com a primeira ré um contrato de financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária. Sustenta que, para a liberação do crédito, foi compelido a contratar um seguro prestamista no valor de R$ 1.703,99 (um mil, setecentos e três reais e noventa e nove centavos), fornecido pela segunda ré, configurando a prática abusiva de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto, pleiteou: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a inversão do ônus da prova; c) a declaração de nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro; d) a condenação das rés à restituição, em dobro, do valor pago pelo prêmio, totalizando R$ 3.407,98 (três mil, quatrocentos e sete reais e noventa e oito centavos); e e) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 11.703,99.

Instado a comprovar sua hipossuficiência (ID 198532926), o autor emendou a inicial (ID 201076574), juntando documentos que atestam sua condição financeira.

Em decisão de ID 202069059, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, recebida a petição inicial e determinada a inversão do ônus da prova, com a designação de audiência de conciliação.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação conjunta (ID 207436084). Em sua defesa, argumentaram, em síntese, a legalidade da contratação do seguro, aduzindo que este foi ofertado de forma opcional e que o autor anuiu voluntariamente à sua contratação, apondo assinatura em instrumento contratual apartado. Negaram a ocorrência de venda casada e, por conseguinte, a existência de ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar, seja material ou moralmente. Pugnaram pela total improcedência dos pedidos.

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 207654737).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (IDs 214403760 e 214615080).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida, sendo de direito e de fato, encontra-se suficientemente elucidada pela prova documental carreada aos autos, sendo despicienda a produção de outras provas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Da Venda Casada e da Restituição de Valores

O ponto fulcral da demanda consiste em aferir a legalidade da cobrança do "Seguro Prestamista" no bojo do contrato de financiamento de veículo (id. 198495505).

(...) (artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor)

(...) (REsp 1.639.320/SP, Tema 972)

No caso em apreço, embora as rés sustentem a voluntariedade da contratação, a análise do instrumento contratual (ID 198495505) revela que o seguro foi fornecido por empresa pertencente ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira (SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.) e que o valor do prêmio (R$ 1.703,99) foi embutido no montante total financiado, diluindo-se nas parcelas do contrato principal.

Tal formatação contratual, em um típico contrato de adesão, mitiga sobremaneira a liberdade de escolha do consumidor, que, em sua vulnerabilidade técnica e econômica, busca a célere aprovação do crédito para a aquisição do bem desejado. A oferta de um "pacote pronto", com o seguro já incluído no financiamento, ainda que contenha cláusulas formais de opcionalidade, na prática, direciona e induz o consumidor à aceitação, configurando a abusividade. Não há nos autos qualquer evidência de que ao autor foi efetivamente oportunizada a contratação de seguradora diversa, de sua livre escolha, para garantir o mesmo contrato.

Assim, a despeito da existência de uma proposta de adesão apartada, o contexto fático demonstra que a contratação do seguro se deu de forma vinculada à concessão do financiamento, caracterizando a venda casada. Reconhecida a abusividade, a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê o seguro e o cancelamento da respectiva apólice são medidas que se impõem.

Como corolário, o valor pago indevidamente pelo consumidor deve ser restituído. (...) (artigo 42, parágrafo único, do CDC)

(...) (EREsp 1.413.542/RS)

No caso, a cobrança decorreu de prática comercial sabidamente vedada pela jurisprudência pátria, não se podendo cogitar de engano justificável por parte de instituições financeiras de grande porte. Logo, a restituição do valor de R$ 1.703,99 deve ocorrer na forma dobrada.

Do Dano Moral

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, a pretensão não merece prosperar.

Conquanto a cobrança indevida decorrente da venda casada configure ato ilícito e cause dissabor, a jurisprudência majoritária entende que, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável. O dano moral, na espécie, não se presume (*in re ipsa*), exigindo a comprovação de que a conduta do fornecedor tenha extrapolado o mero aborrecimento, causando ofensa grave a algum dos direitos da personalidade do consumidor, como a honra, a imagem ou a paz de espírito.

O autor não logrou demonstrar qualquer desdobramento fático que evidenciasse tal ofensa. Não há prova de que a cobrança tenha gerado negativação de seu nome, constrangimento público ou qualquer outra situação vexatória que ultrapassasse os percalços da vida em sociedade.

A reparação pelo ilícito, no caso, exaure-se na esfera patrimonial, com a devolução em dobro do valor indevidamente pago, medida que já possui caráter punitivo-pedagógico suficiente para coibir a reiteração da conduta pelas rés.

Portanto, ausente a comprovação do dano extrapatrimonial, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

Neste sentido:

(...) (N.U 1041362-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024, TJ/MT)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a nulidade da contratação do "Seguro Prestamista" vinculado à Cédula de Crédito Bancário no 01145000151343, determinando o seu respectivo cancelamento;

b) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 3.407,98 (três mil, quatrocentos e sete reais e noventa e oito centavos), correspondente ao dobro do valor pago pelo seguro (R$ 1.703,99),
a ser corrigida monetariamente pelo SELIC desde a data do desembolso (17/08/2023) e acrescida de juros de mora de igual índice ao mês a contar da citação.

Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condeno proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da demanda, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspenso em relação ao autor, vide o art. 98, § 3°, do CPC. (...)” (ID. 327918861) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

“(...) Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O, para corrigir o erro material apontado e decidir que a condenação constante no item "b" do dispositivo da sentença do ID 218647351 passe a ter a seguinte redação: "b) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 3.407,98 (três mil, quatrocentos e sete reais e noventa e oito centavos), correspondente ao dobro do valor pago pelo seguro (R$ 1.703,99),
acrescida de correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do desembolso (17/08/2023) até a data da citação; a partir da citação, o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC
, índice que já compreende juros e correção monetária." (ID. 365270887) (g.n.)

Pois bem
.

Inicialmente
mister
se faz constar que é pacífico na jurisprudência que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, também é cediço que o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não importa em automática nulidade das cláusulas pactuadas, exigindo-se a efetiva demonstração de abusividade concreta ou ofensa aos preceitos da boá-fé objetiva.

No caso destes autos, a lide gira em torno da suposta ocorrência de “venda casada” (art. 39, I, do CDC) no tocante ao Seguro Prestamista contratado junto à apelante
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, cujo prêmio único foi de R$ 1.703,99, sendo que o Juízo
a quo
lastreou a declaração de nulidade no pressuposto de que o seguro, por figurar no mesmo conglomerado econômico e ter seu valor diluído no montante financiado, caracterizava imposição, desvirtuando a autonomia do consumidor.

Sobre a matéria, mister se faz destacar a incidência cristalina da tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando, ao debruçar-se sobre o REsp 1.639.320/SP (Tema 972), aquela Corte Cidadã orientou o entendimento pátrio no sentido de que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
(REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
.

Embasado no princípio da liberdade de escolha, tal precedente veda a estipulação impositiva, ou seja, proíbe a compulsoriedade (expressa ou velada) da pactuação, mas não impõe proibição absoluta da oferta salutar do produto securitário nas operações de crédito, desde que franqueada ao tomador a plena ciência e a voluntariedade para aceitá-lo ou recusá-lo.

Logo, a configuração da reprovável venda casada não se presume, exigindo a demonstração inequívoca de que a disponibilização do crédito principal foi irremediavelmente atrelada ou condicionada à aceitação do serviço adicional.

Ocorre que, analisando o cenário fático deste caso concreto, constato que as Apelantes lograram comprovar sobejamente a higidez da contratação, não remanescendo substrato para a imposição assinalada.

Isso porque a contratação do Seguro Proteção Financeira não se deu de maneira oculta ou indissociável nas entranhas da Cédula de Crédito Bancário, mas, ao contrário, operou-se de forma segregada, por meio da denominada
“PROPOSTA DE ADESÃO / SEGURO PRESTAMISTA”
, termo redigido em apartado e em destaque (ID. 365270869 -
Outros documentos (ctt)
- ID de origem 207436089, p. 24).

É que, nesse instrumento autônomo, restaram perfeitamente individualizados as condições, o valor exato do prêmio de R$ 1.703,99 (financiado) e as coberturas outorgadas (Morte, Invalidez, Desemprego Involuntário), havendo preenchimento claro e subscrição específica do Apelado validada mediante biometria facial na mesma data (17/08/2023).

Trata-se de circunstância fática que consolida grau superior de informação e autonomia na manifestação de vontade, pois a biometria facial atesta inequivocamente a presença, a identificação e a participação do tomador no ato volitivo.

Por outro lado, a argumentação das contrarrazões apresentada pelo Apelado, e acolhida pela sentença, de que a inclusão do prêmio do seguro no Custo Efetivo Total (CET) configuraria prova de subordinação ou venda casada, carece de suporte técnico-jurídico, pois a integração do valor do seguro ao CET é corolário lógico, contábil e regulatório (BACEN) da própria opção legítima e facultativa do consumidor por custear o prêmio diluído nas prestações do mútuo, sendo certo que tal facilitação de pagamento não desnatura a autonomia do contratante nem transmuda a avença acessória em venda condicionada.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado de forma consistente, entendendo que a contratação de seguro não configura venda casada quando firmada em separado, de forma individualizada, a demonstrar que ao contratante foi dada a faculdade de transacionar ou não sobre a apólice, conforme se vê:

“(...)
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a expressa anuência do consumidor, por meio de documento específico e apartado do contrato principal, o que afasta qualquer vício de consentimento
. (...)” (TJMT. N.U 1009972-36.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025, DJe 28/08/2025) (g.n.)

“(...) "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada
quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores
,

conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
." (...) (TJMT. N.U 1032126-94.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 23/05/2025, DJe 23/05/2025) (g.n.)

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJMT. N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2025, DJe 29/03/2025) (g.n.)

Conclui-se, assim, pela regularidade absoluta e voluntariedade do contrato de seguro, do que se depreende, como corolário lógico da chancela à licitude da avença entabulada entre os polos da ação, não havendo vício, engano (ainda que justificável), nem contrariedade à boa-fé objetiva, que não subsiste o fundamento jurídico da devolução em dobro aplicada em sentença (amparada na exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC ou dos EREsp 1.413.542/RS).

Com tais considerações, comprovado que o adimplemento do seguro configurou simples adimplemento de prestação derivada do legítimo ajuste lícito e válido, inexistindo repetição de indébito a ser albergada, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial, configura medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, para
REFORMAR
a sentença objurgada, reconhecendo a higidez e a validade da contratação do “Seguro Prestamista” firmado via instrumento apartado, afastando-se a configuração de venda casada ou abusividade contratual e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial por
NICOLAS MATEUS GARCIA DE OLIVEIRA
; adequando o ônus sucumbencial para condenar a parte autora integralmente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em prol dos patronos das Apelantes, mantidos o percentual fixado na origem e a suspensão da exigibilidade, por litigar o autor sob o pálio da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

Sem honorários recursais (art. 85, 11, do CPC), uma vez que incabíveis quando for provido o apelo, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026